Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704164-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO ALVARENGA DA SILVEIRA AGRAVADO: UNIX INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVALDO ALVARENGA DA SILVEIRA, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de BRUNO PEREIRA CASTRO e BANCO BMG S/A, processo n. 0708009-51.2022.8.07.0006, em que o Juízo Singular excluiu a parte UNIX INETERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, a título de correção de erro material. Eis a r. decisão agravada (ID 147281100 dos autos de origem): “Inabilite-se a decisão de ID 145625752. Com razão à certidão de ID 144894889. Cuida-se do cumprimento provisório de sentença de EVALDO ALVARENGA DA SILVEIRA e ANTONIO PEDRO MACHADO em face de BANCO BMG S.A e BRUNO PEREIRA CASTRO 03870532394, CNPJ sob o no 32.606.571.0001-60. Dessa forma corrijo erro material da decisão precedente que constou pessoa jurídica diversa. Prossiga-se conforme a decisão de ID 144480225.” Em suas razões recursais (ID 43389435), o agravante sustenta que não há que se falar em exclusão da parte UNIX INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. Alega que a parte excluída integra o título executivo e, não pode o Juízo excluir parte condenada a pretexto de correção de erro material. Defende que “Se houve qualquer equívoco na indicação do CNPJ da UNIX INETERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, tal erro NÃO deve pesar em desfavor do consumidor, mormente quando todas as instâncias do Poder Judiciário entenderam tratar-se da Unix Intermediação.” (ID 43389435) Ao final do seu recurso, requer (ID 43389435 - Pág. 12: “i) Seja determinado o prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença no 0708009-51.2022.8.07.0006 em face da empresa UNIX INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 19.544.335/0001-07, com endereço na Avenida Rio Branco no 156, sala 3238, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20.040-003; ii) Seja intimado a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.” Preparo regular identificado (ID 43389437 e ID 43389438). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator